Tribunal: TJDFT
Processo: 0715709-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Prisão preventiva. Paciente foragido. Audiência por videoconferência.
1 - Não se confunde falta de fundamentação com fundamentação contrária ao interesse do paciente.
2 - Não é nula decisão que indefere pedido de interrogatório do réu - foragido e com advogado constituído nos autos - por videoconferência e declara encerrada a instrução processual.
3 - Ordem denegada.